Tribunal: TJMT
Processo: 1038795-07.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038795-07.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MEDRAMARQUES TECNOLOGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 42.294.276/0001-70 (EMBARGADO), N. M. MEDRADO CONTABILIDADE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 12.917.017/0001-97 (EMBARGADO), MEDRADO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 35.304.699/0001-68 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJMT ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 53.656.790/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. ESSENCIALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração contra acórdão que desproveu agravo de instrumento e manteve decisão que reconheceu a essencialidade de bens alienados fiduciariamente, determinando sua manutenção na posse da recuperanda durante o stay period, com fundamento nos arts. 6º, § 4º, e 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

O embargante alega omissões e contradição quanto à extraconcursalidade do crédito, à essencialidade dos bens e à ausência de contracautelas. Requer efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao impedir a retomada de bens fiduciários reconhecidos como essenciais durante o stay period.

III. Razões de decidir

O art. 1.022 do CPC limita os embargos à correção de vícios formais. Não se prestam à rediscussão do mérito.

O acórdão enfrentou a essencialidade dos bens e harmonizou a extraconcursalidade do crédito com a vedação de retirada de bens de capital essenciais no período de suspensão legal.

A pretensão de produção de laudo e de imposição de contracautelas deve ser formulada perante a primeira instância.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária não afasta a vedação de retirada de bem de capital essencial durante o stay period. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, e 49, § 3º.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu e desproveu o Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1007229-31.2025.8.11.0003, reconhecendo a essencialidade de determinados bens (dentre eles 01 caminhão Scania e 03 semirreboques objeto de alienação fiduciária em favor do Banco Bradesco S.A.), determinando sua manutenção na posse das recuperandas, ora embargadas, durante o
stay period
, com fundamento nos arts. 6º, §4º, e 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 .

Inconformado, o embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, alegando, em síntese: (i) ausência de enfrentamento da tese relativa à inexistência de demonstração individualizada da essencialidade dos bens fiduciários; (ii) omissão quanto às consequências jurídicas da extraconcursalidade do crédito garantido por alienação fiduciária; (iii) ausência de análise do risco de depreciação dos bens e dos pedidos de imposição de contracautelas; e (iv) contradição interna ao reconhecer a natureza extraconcursal do crédito e, simultaneamente, restringir a retomada dos bens sem fundamentação técnica específica.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e autorizar a retomada dos bens; subsidiariamente, pleiteia a integração do julgado, com determinação de produção de laudo técnico detalhado, imposição de contracautelas e manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de o embargante sustentar a existência de omissão e contradição no v. acórdão proferido por esta Câmara, verifica-se, desde logo, que sua real intenção é reabrir a discussão do mérito da controvérsia, providência que não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em exame.

No tocante às alegadas omissões quanto à ausência de demonstração individualizada da essencialidade dos bens alienados fiduciariamente, notadamente o caminhão Scania e os três semirreboques, bem como quanto às consequências da extraconcursalidade do crédito do embargante, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia devolvida no agravo de instrumento, delimitando-a à verificação da possibilidade de manutenção dos bens na posse das recuperandas durante o
stay period
, à luz do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

O colegiado consignou de forma clara que, embora o crédito garantido por alienação fiduciária não se submeta aos efeitos do plano de recuperação judicial, a própria norma legal excepciona a prerrogativa de retomada imediata quando se tratar de bens de capital essenciais à atividade empresarial, durante o período de blindagem previsto no art. 6º, §4º, da LRF. Registrou-se, ainda, que a essencialidade foi reconhecida com base em parecer técnico do Administrador Judicial, corroborado pelo Ministério Público, sendo desnecessária prova exaustiva ou detalhamento operacional minucioso quando evidente a vinculação funcional dos veículos à atividade-fim de transporte rodoviário exercida pela recuperanda.

Não há, portanto, omissão quanto à extraconcursalidade do crédito, tampouco contradição interna. O acórdão harmonizou, de forma sistemática, o reconhecimento da natureza extraconcursal da garantia fiduciária com a limitação temporária imposta pelo próprio §3º do art. 49 da LRF, distinguindo adequadamente o direito de propriedade do credor fiduciário da impossibilidade de retirada do bem essencial durante o período de suspensão legal.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao risco de depreciação dos bens e à ausência de imposição de contracautelas. O acórdão foi claro ao reconhecer que a limitação ao exercício da garantia fiduciária possui natureza temporária e decorre de comando legal expresso (art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005), não condicionando a norma a exigências adicionais, como a fixação de medidas compensatórias específicas, uma vez caracterizada a essencialidade dos bens durante o
stay period
.

O que se evidencia, na realidade, é o inconformismo do embargante com a valoração jurídica conferida ao conjunto probatório e com a interpretação sistemática adotada pelo colegiado. O fato de não ter sido acolhida a tese de exigência de demonstração individualizada exaustiva ou de imposição de contracautelas não configura omissão, mas mera discordância quanto à solução jurídica adotada.

Ademais, o julgador não está obrigado a enfrentar um a um todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente e coerente à resolução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

Igualmente não há espaço para acolhimento do pedido subsidiário de determinação de laudo técnico complementar e imposição de medidas acautelatórias. Tal pretensão, além de não se destinar à integração do julgado, extrapola os limites objetivos da matéria devolvida no agravo de instrumento, configurando inovação recursal.

Eventuais requerimentos de complementação probatória, imposição de contracautelas ou redefinição das condições de manutenção dos bens devem ser deduzidos perante o juízo da recuperação judicial, competente para a condução do feito e para o acompanhamento da essencialidade dos bens no curso do
stay period
, sob pena de indevida supressão de instância.

Para que não paire dúvida, colaciono trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a delimitação da matéria decidida:

“(...)Com efeito, nos termos do art. 49, §3º da Lei nº 11.101/2005(...)

A interpretação sistemática e teleológica da norma conduz à compreensão de que, ainda que o crédito garantido por alienação fiduciária não se submeta ao plano de recuperação, o bem objeto da garantia deve permanecer na posse do devedor se for caracterizado como essencial à continuidade da atividade empresarial.

(...) Na hipótese dos autos, verifica-se que a decisão agravada está amparada em parecer técnico emitido pelo Administrador Judicial, o qual atestou, após visita in loco e análise do funcionamento da empresa, que os bens mencionados integram o conjunto mínimo indispensável à realização da atividade-fim da recuperanda, que inclui o transporte de cargas. Este parecer não foi isolado, sendo corroborado pelo Ministério Público, que igualmente reconheceu a essencialidade de tais bens para fins de blindagem.

É imprescindível destacar que a Medrado Transportes Ltda., integrante do grupo empresarial em recuperação, exerce atividade de transporte rodoviário de cargas. Evidencia-se, portanto, que os veículos listados (especialmente o caminhão Scania e os semirreboques) constituem instrumentos de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade econômica exercida, estando sob o manto protetivo do art. 49, §3º da LRF.

Não se pode exigir, sob pena de inviabilizar o instituto da recuperação judicial, que a recuperanda traga aos autos provas técnicas exaustivas, detalhando horários de uso, nomes de motoristas e planilhas operacionais, sobretudo quando o nexo entre os bens e a atividade-fim é evidente e notório.

Ademais, dentro do stay period, o qual ainda se encontra vigente no caso concreto, é vedada a retirada de bens de capital essenciais à empresa recuperanda. A suspensão de atos executivos contra tais bens visa assegurar a própria efetividade da recuperação judicial, sendo esse o núcleo do regime de blindagem previsto na legislação falimentar.

Por fim, deve-se registrar que o agravante poderá exercer seus direitos em momento oportuno, após a cessação do período de suspensão ou mediante deliberação específica que comprove superveniente desnecessidade dos bens protegidos. Não se pode admitir, entretanto, que medidas executivas sobre bens de capital essenciais sejam retomadas durante o stay period, sob pena de esvaziar a finalidade da recuperação.”

Assim, não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de inequívoca tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, com nítido caráter infringente, finalidade para a qual não se presta a via estreita dos embargos de declaração.

Ressalte-se, ainda, que o simples descontentamento da parte com a solução adotada não autoriza a modificação do julgado por meio de aclaratórios, devendo eventual irresignação ser deduzida pelos meios recursais próprios dirigidos às instâncias superiores.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026